Tribunal: TCU
Processo: 022.428/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento do Acordão 3196/2019-TCU-1a Câmara em Prestação de Contas Ordinária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento, em que se avalia o cumprimento do item 1.7.1 do Acórdão 3196/2019-TCU-Primeira Câmara , relativo à prestação de contas do Sesi/SP, exercício de 2015. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. encerrar o presente monitoramento; 9.2. ordenar à Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico autue, com fundamento no art. 24, parágrafo único, da Resolução TCU 175/2005, processo apartado, com natureza de representação, para apurar as questões suscitadas nas seções III e IV da proposta de deliberação; 9.3. dar ciência desta deliberação ao Departamento Regional do Sesi no Estado de São Paulo; 9.4. encerrar o processo e arquivar os autos.